Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-38.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia do inventariante, que deixa de atender a determinação judicial, mesmo após a intimação na forma do artigo 485, III e §1o, do CPC, não conduz à imediata extinção do processo, sem julgamento do mérito.
2. O artigo 622, II, do CPC, prevê a remoção do inventariante, de ofício ou a requerimento, quando deixa de providenciar as medidas necessárias ao andamento do inventário, devendo ser adotada tal medida antes da extinção prematura do processo.
3. Conforme julgados desta eg. Corte, antes da extinção do processo, sem exame do mérito, além da intimação da parte, deve o advogado ser intimado por publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.